Tribunal: STF
Processo: ARE 965132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Pagamento de ICMS. Substituição Tributária. Possibilidade. 3. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.